Tribunal: TJDFT
Processo: 0004844-05.2011.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0004844-05.2011.8.07.0012 AGRAVANTES: CÍCERO GOMES FURTADO PINHEIRO TELES, CLÉCIO KLEIN, JUDERLAN ANDRADE NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO CÍCERO GOMES FURTADO PINHEIRO TELES, bem como CLÉCIO KLEIN e, ainda, JUDERLAN ANDRADE NASCIMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera que todos os fundamentos do acórdão combatido foram infirmados. O segundo recorrente aduz que a tese recursal não demanda revolvimento de provas. Ressalta ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e a jurisprudência citada no apelo. O terceiro insurgente afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018